Tribunal: STF
Processo: RE 1257526
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado (Doc. 54):
    “RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.” 
    No apelo extremo (Vol. 58), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao art. 37, II, IV, e IX, da Constituição, bem como ao entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 837.311-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 784 da repercussão geral). 
    Afirma, em suma, fazer jus à nomeação no cargo para o qual foi aprovada em concurso público, pois, dentro do prazo de validade do certame, houve contratação de pessoal de forma precária, em preterição aos candidatos aprovados e aptos à nomeação para o mesmo cargo ou função.
    A Presidência desta CORTE determinou a devolução dos autos à origem para aplicação do Tema 784, da sistemática da Repercussão Geral (Doc. 16).
    Posteriormente, o Juízo de origem, em novo exame de admissibilidade, remeteu os autos a esta CORTE (Vol. 61 e Vol. 67).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 2, Doc. 54):
    “A parte recorrente foi classificada para o concurso de cargo de Professor de Educação Básica d Polícia Militar –PEB Nível I –Grau A/Física, no Município de Belo Horizonte, Metropolitana B (EDITAL SEPLAG/PMMG no 06/2014), para o qual o foram disponibilizadas 6 (seis) vagas no edital, sendo certo que a parte recorrida restou classificada na 16ª posição, possuindo, portanto, mera expectativa de direito.
    Cumpre ressaltar que a contratação a título precário para o exercício das funções que corresponde com o cargo no qual fora classificada, não é capaz de convalidar a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação (conforme deduzido nos autos do RE 598.099/MS, em sede de repercussão geral); isso porque, é facultado à Administração Pública admitir trabalhadores de forma transitória, para a urgente execução de funções inerentes a determinado cargo público (mormente em sede de profissionais da área de saúde), posto que permite possibilitar a consecução de serviços portadores de inequívoca proeminência, e sem lapso de continuidade. 
    O direito do candidato cinge-se apenas ao respeito devido pela Administração Pública, no que alcança a ordem de classificação.
    Outrossim, a nomeação de candidato excedente, sem a comprovação da convocação e nomeação daquele que imediatamente o antecede na ordem de classificação, importa em violação aos princípios da impessoalidade e legalidade, configurada pela preterição de candidatos e inobservância dos méritos individuais comprovados pela pontuação obtida nas provas.” 
     A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do concurso público em questão. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Classificação fora do número de vagas. Nomeação. Preterição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.252.436-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. O SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS OU A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA O MESMO CARGO NÃO GERAM O DIREITO AUTOMÁTICO À NOMEAÇÃO: TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DA ALEGADA PRETERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.209.639-ED-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/3/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente